Tribunal: TJMT
Processo: 1021768-11.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021768-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO NEGRO SALES - CPF: 033.859.611-90 (ADVOGADO), ROGERIO RIBEIRO DE ALMEIDA - CPF: 819.380.121-00 (AGRAVANTE), JOSE CRISTINO NETO - CPF: 039.102.871-58 (AGRAVANTE), CATIANE FELIX CARDOSO DE SOUZA - CPF: 004.566.871-06 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO), PETRONIO AMANCIO NUNES - CPF: 616.933.401-00 (TERCEIRO INTERESSADO), IVISON DO MONTE SILVA - CPF: 055.097.728-75 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA FORMALIZAÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INDEFERIMENTO MANTIDO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ CRISTINO NETO e ROGÉRIO RIBEIRO DE ALMEIDA contra decisão proferida nos autos da Ação Anulatória c/c Reparação por Danos c/c Antecipação de Tutela de Urgência nº 1000046-88.2025.8.11.0106, ajuizada em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI ARAXINGU, IVISON DO MONTE SILVA e PETRÔNIO AMÂNCIO NUNES. Os agravantes buscam a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos da Cédula de Crédito Bancário nº C216203798, alegadamente firmada mediante fraude, bem como impedir cobranças e restrições creditícias decorrentes da referida cédula. Sustentam que o contador IVISON DO MONTE SILVA teria utilizado indevidamente seus certificados digitais e e-mails falsificados para beneficiar PETRÔNIO AMÂNCIO NUNES, fato que teria resultado em negativação indevida e risco de comprometimento da atividade agrícola dos agravantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência antecipada, nos termos do art. 300 do CPC, para suspender os efeitos de cédula de crédito bancário cuja celebração é contestada pelos agravantes sob alegação de fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige demonstração suficiente da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

A mera juntada de boletim de ocorrência e alegações unilaterais não comprova, em sede de cognição sumária, a existência de fraude apta a afastar a presunção de legitimidade do título executivo.

A apreciação da validade da cédula de crédito bancário e da existência de eventual fraude demanda dilação probatória, incompatível com a natureza da tutela de urgência.

A existência de decisão concessiva de tutela em processo semelhante não vincula o juízo no presente feito, devendo cada caso ser examinado com base no respectivo acervo probatório.

O indeferimento da tutela de urgência não prejudica o julgamento do mérito, podendo a matéria ser reavaliada após a instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência antecipada somente pode ser concedida quando presentes elementos concretos que demonstrem, de forma suficiente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Alegações de fraude na formalização de contrato bancário exigem dilação probatória, sendo inviável sua apreciação em sede de cognição sumária.

O boletim de ocorrência e declarações unilaterais não constituem prova suficiente para justificar a suspensão de efeitos de título executivo regularmente constituído.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, AI nº 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.12.2019, DJE 21.01.2020.

TJMT, AI nº 1011856-58.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 05.07.2023.

R E L A T Ó R I O

AI
1021768-11.2025.8.11.0000

JOSE CRISTINO NETO
e
ROGERIO RIBEIRO DE ALMEIDA

X

COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU
E OUTROS

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo JOSÉ CRISTIANO NETO e ROGERIO RIBEIRO DE ALMEIDA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Anulatória c/c Reparação por Danos c/c Antecipação de Tutela de Urgência nº.1000046-88.2025.8.11.0106, ajuizada em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU
,
IVISON DO MONTE SILVA
e
PETRONIO AMANCIO NUNES, indeferiu o pedido de tutela de urgência voltado à suspensão de medidas constritivas, negativação de crédito e demais efeitos decorrentes da mora.

Os agravantes alegam que foram vítimas de fraude perpetrada por IVISON DO MONTE SILVA, contador que teria utilizado indevidamente seus certificados digitais e
e-mails
falsificados para formalizar cédulas de crédito bancário junto à Cooperativa de Crédito SICREDI ARAXINGU, favorecendo terceiro identificado como PETRÔNIO AMÂNCIO NUNES.

Sustentam que jamais autorizaram ou consentiram com a formalização da Cédula de Crédito Bancário nº C216203798, no valor de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), tendo descoberto a fraude apenas em 2024, quando foram informados sobre a existência de contrato com parcelas em atraso.

Argumentam que registraram boletim de ocorrência (nº 202528520) narrando os fatos e buscaram solucionar o problema administrativamente junto à cooperativa de crédito, sem êxito.

Alegam que, em razão da fraude, estão enfrentando cobranças indevidas, execução judicial e restrições creditícias que comprometem sua subsistência, pois, como produtores rurais, dependem de acesso a crédito para financiamento de insumos e custeio de safra.

Informam ainda que, em caso idêntico, envolvendo
as mesmas partes
, o Juízo da Comarca de
Campinópolis
-MT deferiu a tutela de urgência nos autos do processo nº 1000043-24.2025.8.11.0110.

Por essas razões, requerem a reforma da decisão agravada para que seja concedida a tutela de urgência para

suspender os efeitos da Cédula de Crédito Bancário nº C216203798
e
determinar a suspensão da Ação de Execução nº 1000480-14.2024.8.11.0106
, bem como
proibir a inclusão ou determinar a exclusão dos nomes dos agravantes dos cadastros de inadimplentes
e
impedir qualquer cobrança relacionada ao referido contrato.

O pedido liminar foi indeferido (Id.
297796366
).

A agravada apresentou contraminuta alegando
,
preliminarmente
,
a perda superveniente do objeto do recurso, uma vez que o arresto já foi integralmente cumprido, e a inviabilidade do pedido de reconhecimento de propriedade sobre os grãos por supressão de instância (Id. 303320351).

A
pesar de devidamente intimada, a Cooperativa de Crédito agravada não apresentou contraminuta, conforme certidão constante nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se à análise dos requisitos para concessão da tutela de urgência pleiteada pelos agravantes, consistente na suspensão dos efeitos de cédula de crédito bancário supostamente fraudulenta.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, C MARAS
ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Após detida análise dos autos, não vislumbro razões para reformar a decisão agravada.

Isso porque, não obstante os argumentos apresentados pelos agravantes, os elementos constantes nos autos não são suficientes para demonstrar, neste momento processual, a probabilidade do direito invocado, especialmente quanto à alegada fraude na formalização da cédula de crédito bancário.

O boletim de ocorrência juntado aos autos (nº 202528520), embora constitua registro formal da narrativa apresentada pelos agravantes, não possui o condão de comprovar, por si só, a ocorrência da fraude alegada, uma vez que representa mera declaração unilateral dos interessados, sem qualquer verificação da veracidade dos fatos nele descritos.

De igual modo, as declarações e documentos apresentados pelos agravantes, apesar de indicarem indícios de possível irregularidade, não são suficientes para afastar, em sede de cognição sumária, a presunção de legitimidade do título executivo que embasa a cobrança e a execução judicial
.

Com efeito, a
jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que questões complexas, que demandam aprofundada análise probatória, não são passíveis de apreciação em sede de tutela de urgência.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO – FRAUDE/GOLPE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência. No caso, ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência
.

(TJ-MT - AI: 10118565820238110000, Relator.: CARLOS ALBERTO
ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 05/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2023)

No presente caso, a verificação da ocorrência de fraude na formalização da cédula de crédito bancário, com uso indevido de certificado digital e criação de
e-mails
falsos, demanda dilação probatória, com instrução processual adequada e observância do contraditório.

Ademais, o
fato de haver decisão favorável aos agravantes em processo semelhante na Comarca de
Campinópolis
-MT não tem o condão de, por si só, justificar a reforma da decisão agravada, uma vez que cada caso deve ser analisado conforme suas peculiaridades e o conjunto probatório nele apresentado.

Ressalte-se que o indeferimento da tutela de urgência não implica em prejulgamento do mérito da causa, tampouco inviabiliza que, após regular instrução probatória e com a formação de juízo de maior convicção, o magistrado de primeira instância reavalie a questão e, se for o caso, conceda a tutela pretendida.

Portanto, considerando que não restou suficientemente demonstrada a probabilidade do direito invocado, não há como acolher a pretensão recursal neste momento processual.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025